Tribunal: TJSP
Processo: 0013505-78.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS RÉUS PELOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ART. 35, C.C. O ART. 40, INC. V, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006.
APELOS DEFENSIVOS – ARGUIÇÃO DE PRELIMINARES DE NULIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL – INOCORRÊNCIA - ATUAÇÃO DOS PROMOTORES DO GAECO ENCONTRA AMPARO NAS NORMAS DE ORGANIZAÇÃO INTERNA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – PRINCÍPIO QUE TEM POR

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS RÉUS PELOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ART. 35, C.C. O ART. 40, INC. V, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006.
APELOS DEFENSIVOS – ARGUIÇÃO DE PRELIMINARES DE NULIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL – INOCORRÊNCIA - ATUAÇÃO DOS PROMOTORES DO GAECO ENCONTRA AMPARO NAS NORMAS DE ORGANIZAÇÃO INTERNA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – PRINCÍPIO QUE TEM POR FINALIDADE IMPEDIR A DESIGNAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ATUAR EM CASO ESPECÍFICO, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE.. ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DAS LINHAS INTERCEPTADAS E AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DAS CONVERSAS APONTADAS COMO RELEVANTE – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA VERACIDADE DAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS E DAS PROVAS QUE JÁ HAVIA SIDO COLHIDAS - INTERCEPTAÇÕES DEVIDAMENTE AUTORIZADAS PELO JUIZ A QUO – PRESCINDÍVEIS AS TRANSCRIÇÕES. NÃO DEMONSTRADO O PREJUÍZO.
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO BEM PROVADAS – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE, INFIRMANDO-SE AS NARRATIVAS DOS ACUSADOS – DOLO DE ASSOCIAR-SE PREVIAMENTE PARA EXERCER A TRAFICÂNCIA QUE FICOU EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES – DOSAGEM DAS REPRIMENDAS CORRETA -– REGIME INICIAL FECHADO QUE SE AFIGURA CORRETO NO CASO.
RECURSO MINISTERIAL - INCIDÊNCIA NA PENA DOS RÉUS, TAMBÉM, DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NOS INCISOS III E V, DO ART. 40, DA LEI ANTIDROGAS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O TRÁFICO ERA COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PENAL, BEM COMO QUE AS ARMAS ERAM UTILIZADAS NA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO.
SENTENÇA MANTIDA – AFASTADAS AS PRELIMIANRES, RECURSOS DESPROVIDOS.